Tribunal: STF
Processo: RE 1475719
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENTRADA NO DOMICÍLIO DO RÉU. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE DA DILIGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A análise da moldura fática amealhada aos autos evidencia que não havia fundadas razões acerca da prática de crime permanente a autorizar o ingresso no domicílio do réu, uma vez que decorreu dos seguintes elementos: 



    a) denúncia anônima sobre a prática de crime de tráfico de drogas no local; 



    b) abordagem do réu, em frente à casa, com a localização de uma arma de fogo e algumas porções de cocaína; 



    c) suposta confissão do agravado acerca da guarda de entorpecentes em sua morada e anuência com o ingresso dos agentes para realização da busca. 



    2. Tais circunstâncias não são suficientes, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para lastrear a diligência de busca e apreensão domiciliar, quando ausente autorização judicial para tanto. 



    3. Agravo não provido”. (Documento eletrônico 32). 



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5°, XI, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia: 



    “Como já delineado, a análise da moldura fática amealhada aos autos evidencia que não havia fundadas razões acerca da prática de crime permanente a autorizar o ingresso no domicílio do réu, uma vez que decorreu dos seguintes elementos: a) denúncia anônima sobre a prática de crime de tráfico de drogas no local; b) abordagem do réu, em frente à casa, com a localização de uma arma de fogo e algumas porções de cocaína; c) suposta confissão do agravado acerca da guarda de mais entorpecentes em sua morada e anuência com o ingresso dos agentes para realização da busca.



    Tais circunstâncias não são suficientes, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para lastrear a diligência de busca e apreensão domiciliar, quando ausente autorização judicial para tanto. [...]



    Com efeito, soa inverossímil a versão policial, ao narrar que o réu, após ser encontrado com algumas porções de drogas em frente à sua residência, teria afirmado ter mais drogas em casa e, espontaneamente, franqueado a entrada dos policiais em seu domicílio, para que encontrassem outras porções de cocaína e um carregador de pistola. Ora, um mínimo de vivência e de bom senso sugerem a falta de credibilidade de tal versão. Pelas circunstâncias em que ocorreram os fatos – quantidade de policiais, armados, horário da diligência etc. –, não se mostra crível a voluntariedade e a liberdade para consentir no ingresso. 



    Se, de um lado, se deve, como regra, presumir a veracidade das declarações de qualquer servidor público, não se há de ignorar, por outro lado, que o senso comum e as regras de experiência merecem ser consideradas quando tudo indica não ser crível a versão oficial apresentada, máxime quando interfere em direitos fundamentais do indivíduo e quando se nota um indisfarçável desejo de se criar uma narrativa amparadora de uma versão que confira plena legalidade à ação estatal.



    Essa relevante dúvida não pode, dadas as circunstâncias concretas – avaliadas por qualquer pessoa isenta e com base na experiência quotidiana do que ocorre nos centros urbanos – ser dirimida a favor do Estado, mas a favor do titular do direito atingido (in dubio libertas). Em verdade, caberia aos agentes que atuam em nome do Estado demonstrar, de modo inequívoco, que o consentimento do morador foi livremente prestado, ou que, na espécie, havia em curso na residência uma clara situação de comércio espúrio de droga, a autorizar, pois, o ingresso domiciliar mesmo sem consentimento válido do morador.



    Não houve, no entanto, preocupação em documentar esse consentimento, quer por escrito, quer por testemunhas, quer, ainda e especialmente, por registro de áudio-vídeo”. (documento eletrônico 32, grifos no original). 



    Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a entrada na residência, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. 



    No caso concreto, verifica-se que a entrada em domicílio justifica-se, inicialmente, pela existência de denúncia anônima e pela abordagem do réu, o qual portava, além de entorpecentes, arma de fogo, consubstanciando-se, assim, forte indício da prática da conduta de ter em depósito substância entorpecente. Houve, também, a confissão e anuência do recorrido para que os policias adentrassem em sua residência, não tendo sido apresentados nos autos motivos para duvidar da idoneidade dos agentes públicos. Ademais, na residência, foram encontrados “em depósito 360 papelotes, 02 barras e 06 porções de cocaína, totalizando 1 .80553g, para fins de mercancia”.



    Nesse sentido, a decisão do Tribunal de origem está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 



    Com esse raciocínio, destaco os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido. (HC 208598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022, grifei) 



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 2. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública que tem como fundamentos a gravidade concreta da conduta, considerada a quantidade de substâncias entorpecentes, bem como o risco de reiteração criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC nº 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022; HC nº 206.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/7/2022; HC nº 207.779-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021; HC nº 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018; HC nº 170.393-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019. 3. In casu, o agravante teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 424,25g (quatrocentos e vinte e quatro gramas e vinte e cinco centigramas) de ‘maconha’ e uma balança de precisão. 4. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC nº 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC nº 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 5. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022. 6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 7. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023. 9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 10. Agravo interno desprovido.” (HC 232283 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/10/2023, grifei)



    Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a contrariedade ao dispositivo constitucional indicado nas razões recursais e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para reconhecer a validade da busca e apreensão de entorpecentes realizada no domicílio do réu.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator